Tribunal: TJMT
Processo: 1034052-51.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1034052-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DORACI GARCIA FARIA - CPF: 079.022.711-87 (AGRAVADO), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (ADVOGADO), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO.
RENDIMENTOS DE
CONTA PASEP. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITMIDADE PASSIVA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. DEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso
especial
com base na sistemática do art. 1.030, I, "
b
", do CPC, diante da aplicação do Tema
nº
1.150/STJ
.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir quais capítulos do agravo interno configuram inovação recursal em relação ao Recurso Especial; e (
ii
) saber se é aplicável a tese firmada pelo STJ no Tema
nº
1.150

no que diz respeito à legitimidade passiva do Banco do Brasil
e à incidência da prescrição quinquenal
.

III. Razões de decidir

3. A alegação de novas teses não trazidas na interposição do Recurso Especial constitui indevida inovação recursal e impede seu conhecimento.

4. Correta a aplicação do Tema nº 1.150/STJ quando a ação discute
os rendimentos

d
a conta vinculada ao PASEP quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e
a
incidência da prescrição quinquenal
.

IV. Dispositivo

5.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A inovação de teses e fundamentos em sede de Agravo Interno atrai o não conhecimento dos capítulos; 2. Devida a aplicação do Tema n° 1.150/STJ em todos os seus termos nas ações que discutem
os rendimentos de
conta vinculada ao PASEP
.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1034052-51.2025.8.11.0000

PARTE(S) AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

PARTE(S) AGRAVADA(S): DORACI GARCIA FARIA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº
1.150
/STJ).

Em suas razões recursais, pleiteia (i) a aplicação do Tema nº 1.300/STJ para devida distribuição do ônus probatório, (
ii
) falta de interesse de agir, (
iii
) ilegitimidade passiva do banco, (
iv
) incompetência da justiça comum, (v) prescrição quinquenal
por não se tratar de discussão acerca dos desfalques e sim “
revisional de saldo com alteração dos índices legais
”
e (vi) a aplicação do Tema n 1.387/STJ quanto ao marco inicial da prescrição decenal.

Recurso tempestivo (id.
351730889
).

Contrarrazões apresentadas (id.
356663354
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

VOTO
– PRELIMINAR

Da inovação recursal
.

Apesar de a fundamentação para interposição do
Agravo Interno
possuir
6
(
seis
) capítulos distintos, fato é que, quando da
interposição do Recurso Especial, havia
tão somente
2
(
dois
) dos argumentos utilizados, quais sejam, (i) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
e
(
ii
) a
incidência da
prescrição quinquenal
por não se tratar de discussão acerca dos desfalques e sim “
revisional de saldo com alteração dos índices legais
”
.

Em sede de
Agravo Interno
(id.

351618364
), o
s
capítulo
s
acerca da
distribuição
do ônus probatório
, falta de interesse de agir
, incompetência da Justiça Comum
e do marco inicial da prescrição decenal,
fo
ram
inserido
s
na argumentação
sem que fossem objetos de discussão no Recurso Especial e, via de consequência, da negativa de seguimento (id.
341546350
)
.

A modificação dos fundamentos em sede de Agravo Interno constitui indevida inovação recursal e atrai o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NEXO CAUSAL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO PACIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, mantendo a condenação por erro médico, o pensionamento e o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

2. A parte agravante alegou violação do art. 1.022, II, do CPC, por suposta omissão do acórdão quanto à proporcionalidade do valor fixado em danos morais, e sustentou que o valor arbitrado seria exorbitante, invocando precedentes com valores inferiores.

Argumentou ainda que os exames realizados afastariam o nexo causal e a culpa, e que a revisão do quantum não demandaria reexame de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno merece provimento para afastar a responsabilidade civil por erro médico e reduzir o valor da indenização por danos morais, considerando a proporcionalidade e a razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de omissão quanto à proporcionalidade do valor fixado em danos morais não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, configurando inovação recursal, vedada em agravo interno.

5. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, concluiu pela existência de nexo causal entre a conduta do médico conveniado e o óbito do paciente, bem como pela culpa por imperícia, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ para revisão dessa conclusão.

6. A responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde pela má prestação do serviço médico conveniado está consolidada na jurisprudência do STJ, conforme precedentes citados.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00) foi considerado proporcional e razoável pela instância ordinária, atendendo às circunstâncias do caso concreto, não se configurando irrisório ou exorbitante, o que impede sua revisão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Os pedidos não formulados no recurso especial ou nas suas contrarrazões e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo interno, em razão da indevida inovação recursal.
2. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é admitida em recurso especial quando este se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto. 3. A responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde pela má prestação do serviço médico conveniado decorre da relação contratual e está consolidada na jurisprudência do STJ. 4. A análise de nexo causal e culpa por imperícia, quando baseada no acervo fático-probatório, atrai a incidência da Súmula 7 do STJ, impedindo sua revisão em recurso especial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, II; STJ, Súmulas n. 7 e 83.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.414.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.917.984/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.668.169/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a jurisprudência do STJ é no sentido de ser necessário o prequestionamento,
salvo se demonstrada a existência de fato superveniente ou motivo de força maior, o que não ocorreu no caso concreto
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE. SÚMULA N. 211/STJ.

(...)

3. "
Ainda que se trate de matéria de ordem pública,

é exigido o prequestionamento da tese aventada em sede de recurso especial ou contrarrazões ao recurso especial, sendo vedado o julgamento, por esta Corte, de temas que constituam inovação recursal
, sob risco de supressão de instância e de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal." (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.430.680/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 25/10/2024.)

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.792.418/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Desta forma,
inviável o conhecimento dos capítulos que configuram inovação recursal
.

VOTO
– MÉRITO

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO
INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Pois bem.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Da sistemática de recursos repetitivos

O recorrente alega que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Sustenta que o Tema 1.150/STJ foi aplicado indevidamente ao caso, pois a demanda não trata de desfalques ou saques indevidos, mas de correção monetária e índices do Pasep.

Aponta o recorrente que é mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

Sustenta que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e não o decenal previsto no art. 205 do Código Civil;

O acórdão recorrido discorre que:

“(...)1.2. Da ilegitimidade passiva.

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que atua apenas como agente operacional do Programa
PASEP, não sendo o gestor dos recursos nem responsável pela fixação dos critérios de remuneração das contas vinculadas.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

Nos termos da Lei Complementar nº 8/1970 e do Decreto nº 78.276/1976, compete ao Banco do Brasil a administração técnica das contas individuais do PASEP, inclusive quanto aos lançamentos, registros, controle e operacionalização dos pagamentos, ainda que sob diretrizes da União.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço relacionadas à administração das contas PASEP, especialmente quando se discute a correta aplicação de índices de correção monetária e juros.

Dessa forma, estando em debate a atuação administrativa do banco agravante, há pertinência subjetiva passiva, sendo devida sua permanência no polo passivo da demanda. Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

1.4. Da prescrição.

A controvérsia sobre a prescrição encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1150, segundo o qual:

“A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.”

No caso concreto, a parte autora obteve os extratos de sua conta PASEP em 09/11/2020, e a ação foi ajuizada em 10/10/2024.

Dessa forma, não transcorreu o prazo decenal entre o conhecimento dos fatos e o ajuizamento da ação, o que afasta a alegação de prescrição.

Logo, rejeita-se também a preliminar de prescrição.

(...)”
-
id 328283858

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II)a pretensão ao ressarcimento dos
danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III)o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep,compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”.(
g.n
)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, o Agravo Interno não merece acolhimento, porquanto não logrou êxito em apresentar argumentos capazes de afastar os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do Recurso Especial, a qual deve ser mantida por estar de acordo com a sistemática dos precedentes
qualificados
.

Com efeito, a controvérsia recursal foi adequadamente enquadrada na sistemática do art. 1.030, I,
b
, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão da Apelação e a decisão agravada encontram-se alinhados à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
s

recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1
.
150/STJ)
.

A alegação de
distinguishing
, suscitada pelo agravante, não se sustenta, pois, diversamente do que pretende fazer crer, não há no caso concreto qualquer peculiaridade fática ou jurídica apta a afastar a incidência da tese

firmada

pela Corte Superior.

Nos termos do Tema nº
1.150
/STJ
“
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”
.

Considerando que a ação discute
a aplicação de rendimentos
na conta PASEP, conforme consta no acórdão recorrido, não há razão para afastar a legitimidade do
Banco do Brasil em detrimento da União, assim como a
prescrição quinquenal
, já que a questão se amolda perfeitamente no Tema n 1.150/STJ
.

Diante desse contexto, resta evidente que tanto o acórdão que julgou
o Agravo de Instrumento
quanto a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial aplicaram corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em
distinguishing
.

Com essas considerações, conheço, em parte, do Agravo Interno e
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026